Tribunal: STF
Processo: MS 25181
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-10
Data de publicação: 2005-11-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -
ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO - CONSULTOR JURÍDICO - SUSTENTAÇÃO DA TRIBUNA.
Versando o mandado de segurança ausência de atribuição do Tribunal
de Contas da União, cabível é a sustentação da tribuna pelo
consultor jurídico do Órgão.
        MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - CHAMAMENTO AO PROCESSO DAS MESAS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO - INADEQUAÇÃO. A previsão do artigo
 49 da Constituição Federal - de cumprir ao Congresso Nacional
fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas Casas,
os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta -
 não atrai a participação do Poder Legislativo na relação processual
 de mandado de segurança impetrado contra decisão do Tribunal de
Contas da União.
        SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO - FISCALIZAÇÃO. Ao Tribunal de Contas da União
incumbe atuar relativamente à gestão de sociedades de economia
mista. Nova inteligência conferida ao inciso II do artigo 71 da
Constituição Federal, ficando superada a jurisprudência que veio a
ser firmada com o julgamento dos Mandados de Segurança nºs
23.627-2/DF e 23.875-5/DF.